Tribunal: STF
Processo: ARE 1597201
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 263).
 
Aduz a recorrente que:

o recurso extraordinário interposto pela agravante não exige reexame de provas, haja vista que a controvérsia jurídica apresentada não depende da valoração de elementos fático-probatórios, mas apenas interpretação e aplicação de normas constitucionais (doc. 269, p. 2). 

Afirma, também, que:

[a] discussão travada no recurso refere-se à validade jurídica da decisão que reconhece tempo especial de outro regime sem certidão do INSS (violação ao art. 201, §9º da CF e à sistemática da compensação previdenciária) e impõe obrigações ao RPPS com base em tempo do RGPS, sem concordância deste (violação ao art. 40, §4º da CF). (Doc. 269, p. 3).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 263).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator